Tribunal: TJPA
Processo: 0800767-76.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800767-76.2019.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX GEREMIAS HENDGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA que julgou extinta sem resolução de mérito a execução fiscal ajuizada pelo ente, reconhecendo sua inércia em dar andamento ao processo.

A Apelante defende em sede recursal a inaplicabilidade da lei estadual nº 8.870/2019 ao ITCMD, uma vez que o art. 1º, § 3º, da citada lei, veda expressamente a aplicação ao tributo objeto da ação executiva.

Ademais, sustenta o ente que
tendo sido caso de citação postal frustrada e não localização do devedor ou bens suscetíveis de penhora, caberia a suspensão da execução e não sua extinção, tal como empreendido pelo juízo de primeiro grau.

Conforme certidão ID.
6942856, a parte executada não foi localizada para citação, razão pela qual não foi expedida intimação para apresentação de Contrarrazões à Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
Parquet
no caso.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Inobstante os fundamentos consignados no seu arrazoado, verifico que de fato se caracterizaram os elementos estabelecidos no art. 485, inciso III, do CPC, posto que o Apelante foi regularmente intimado, por duas vezes, a se manifestar nos autos:

Conforme dispõe o Provimento nº 006/2006-CJRMB, aplicação autorizada pelo Provimento nº 006/2009-CJCI, INTIME-SE a parte autora, ESTADO DO PARÁ, por meio eletrônico, para manifestar sobre os documentos nº 18523223, ocasião em que poderá requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.
(ID 6942846 – expedido em 24/07/2020 após retorno de AR infrutífero)

Assim, tendo em vista a possível perda superveniente do interesse de agir, DETERMINO: a) intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, atualizar o débito e para manifestar, nos termos do artigo 9º do Código de Processo Civil, sobre a possível perda superveniente do interesse de agir, caso o valor seja inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.
(ID

6942848 – decisão em que o juízo intima o ente a se manifestar acerca de seu entendimento sobre o caso dos autos)

Após duas intimações em que o Exequente/Apelante permaneceu inerte, o MM. Juízo
a quo
consignou na sentença recorrida:

A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento superveniente do interesse de agir, condição para o regular exercício do direito de ação.

Sob o manto da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, CF) a conta da nefasta morosidade da justiça não deve recair apenas sobre Poder Judiciário, vez que tal princípio alcançou status de garantia fundamental irradiando efeitos e deveres às partes, advogados, promotores e juízes.

Assim, considerando o aumento da litigiosidade e a imprescindibilidade do aprimoramento da prestação jurisdicional, vislumbra-se ofensa à duração razoável do processo quando a parte deixa de promover os atos que lhe incumbe, na medida em que sua atitude prejudica o interesse de outro jurisdicionado que cumpriu com seus encargos e também faz jus à celeridade na tramitação de seu processo.

É sabido que a solução do mérito é o objetivo do processo. Todavia, o art. 485, III, do CPC, preceitua que o julgador pode extinguir o processo sem exame do mérito quando o autor, por não promover os atos e diligências que lhes cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta dias).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, o que faço com fundamento no artigo art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Neste diapasão, as provas existentes nos autos militam contra os fundamentos apresentados pelo Exequente/Apelante, que foi regularmente intimado na forma certificada nos autos, mas permaneceu inerte sem dar andamento ao processo, ensejando a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC, sem qualquer inércia do Judiciário.

Diante disso, mantenho a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/03/2024